Tribunal: TJPA
Processo: 0801875-73.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801875-73.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ODORICO CORDEIRO MENDES

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR CLASSE ESPECIAL. HABILITAÇÃO EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA NO PERCENTUAL DE ATÉ 50% (ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

1.

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo ao recebimento das gratificações previstas pelos arts. 33 e 31, inciso III e § 1º, da Lei Estadual nº 7.442/2010.

2.

Conforme consta nos autos, o impetrante é ocupante do cargo de professor efetivo, nível médio, e embora tenha obtido diploma de curso superior de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, jamais recebeu do Estado do Pará a

Vantagem Pecuniária Progressiva aludida pelo art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

3.

Considerando que a habilitação do impetrante em curso de licenciatura plena ocorreu em 12/03/2006, resta inequívoco o seu direito à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base. Precedentes deste Tribunal.

4.

Por outro lado, não merece ser acolhida a pretensão do impetrante quanto ao recebimento da gratificação de titularidade (art. 31 da Lei Estadual nº 7.442/2010), uma vez que não foi juntado aos autos qualquer diploma de curso de pós-graduação em educação e áreas afins.

5.

SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Odorico Cordeiro Mendes em face de ato atribuído à Secretária de Educação do Estado do Pará.

O impetrante aduz fazer jus à gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, bem como ao adicional de titularidade previsto no art. 31, inciso III e § 1º, do mesmo diploma legal, uma vez que concluiu curso de graduação em 12/05/2006.

Por entender que possui direito líquido e certo à referida gratificação, impetrou o presente
mandamus
, requerendo a concessão de liminar para que seja determinado o seu imediato pagamento, até ulterior decisão.

Em decisão monocrática (ID 4717875) indeferi o pedido de liminar.

A Secretária Estadual de Educação prestou informações (ID 3773467 e ID 4901204).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (ID 5429944).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo ao recebimento da gratificação de escolaridade e adicional de titularidade aludidos pelos arts. 33 e 31, inciso III e § 1º, da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim estabelece o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A Lei Estadual nº 7.442/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, prevê,
in verbis
:

Art. 31. A gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento de qualificação do servidor do Magistério, e será calculada sobre o vencimento-base do cargo, à razão de:

I - 30% (trinta por cento) para o possuidor de Diploma de Doutorado;

II - 20% (vinte por cento) para o possuidor de Diploma de Mestrado;

III - 10% (dez por cento) para o possuidor de Curso de Especialização em Educação.

§ 1º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeitos do disposto neste artigo, a conclusão de cursos de pós-graduação em educação e áreas afins.

§ 2º Os percentuais constantes dos incisos I, II e III não são cumulativos, o maior excluindo o menor.

(...)

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de

50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão de vantagem se dará no ano de vigência desta lei.

Após a análise dos autos, verifico que o impetrante foi nomeado ao cargo efetivo de Professor AD1, de nível médio (atualmente denominado “Professor Classe Especial”), em 29/03/1994 (ID 4674006 - Pág. 4), antes, portanto, da exigência de nível superior trazida pela Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Não obstante ter obtido diploma de curso superior de Licenciatura Plena em Ciências Naturais em 12/03/2006 (ID 4674006 - Pág. 5), o impetrante alega que jamais recebeu do Estado do Pará a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, o que faz prova mediante a apresentação de seus contracheques (ID 4674006 - Págs. 1 a 3).

Em suas informações (ID 4901204), a Secretária Estadual de Educação esclareceu que o impetrante não teria apresentado à SEDUC o seu diploma de conclusão de licenciatura plena e nem solicitado administrativamente a percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP).

Nesse tocante, ressalta-se que a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito ora pleiteado, eis que tal condição apenas é exigida em se tratando de concessão de benefícios previdenciários, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240 (Tema 350 de Repercussão Geral)
[1]
.

Considerando que a habilitação do impetrante em curso de licenciatura plena ocorreu em 12/03/2006, e que a Vantagem Pecuniária Progressiva deveria ser atribuída no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base desde 2010, com majoração no mesmo percentual a cada ano, até o limite de 50% (cinquenta por cento), resta inequívoco o direito do impetrante à gratificação em comento, na esteira do entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

1.
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

2. Segurança concedida à impetrante.

(6291855, 6291855, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-08-31, Publicado em 2021-09-10) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS DO ESTADO. DA PREJUDICIAL DO MÉRITO (PRESCRIÇÃO). INOCORRÊNCIA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. EM RELAÇÃO AO MÉRITO. DIREITO DAS TRÊS AUTORAS À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. QUANTO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO SERÁ DEVIDO APENAS À MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA. TODOS OS SERVIDORES, MESMO SENDO TEMPORÁRIOS TERÃO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E ESPECIALIZAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Alega a parte que ocorreu a prescrição do direito de ação das impetrantes, todavia, não merece prosperar os argumentos da parte, tendo em vista que as parcelas pleiteadas são de trato sucessivo, uma vez que se renovam mês a mês ao serem pagas as remunerações das serventuárias (art. 3º do Decreto Federal nº. 20.910/32).

2. Em relação ao mérito, a matéria posta, já foi enfrentada pelo colegiado desta Corte, oportunidade em que firmou o seu entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário ou efetivo, não interfere quanto ao direito à percepção das vantagens devidas ao cargo ocupado.

3. Aplicação do princípio da legalidade estrita imposta à administração pública, uma vez que qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, implicando na subordinação completa do administrador à lei.

4.

Determina o art. 33 da Lei nº. 7.442/10 o pagamento de vantagem pecuniária progressiva, exigindo tão somente o curso de licenciatura plena e especialização, todos os professores terão direito à sua percepção, independentemente do vínculo estabelecido com a administração

5.

As impetrantes, ao comprovarem a obtenção do nível superior através da conclusão do curso de licenciatura (fls. 16, 21 e 28) terão direito ao recebimento da gratificação de escolaridade
, inclusive as servidoras temporárias Maria das Dores de Oliveira e Maria Virgínia de Castro Nunes.

6. A gratificação de titulação é devida à autora Maria da Conceição de Moura, que comprovou o seu direito líquido e certo à percepção do referido adicional, através da conclusão do curso de especialização (fl. 22). Aplicação do art. 31 da Lei Estadual nº. 7.442/10.

7. Segurança concedida.

(2018.03038555-66, 193.879, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-31) (grifo nosso)

Por outro lado, não merece ser acolhida a pretensão do impetrante quanto ao recebimento da gratificação de titularidade (art. 31 da Lei Estadual nº 7.442/2010), uma vez que não foi juntado aos autos qualquer diploma de curso de pós-graduação em educação e áreas afins.

Ante o exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[2]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[3]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise (...).”

[2]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[3]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 20/04/2022